Tribunal: TJSP
Processo: 1010817-58.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Insurgência da instituição financeira requerida – Acolhimento – Seguro prestamista – Contratação do seguro em instrumento apartado que elide a alegação de abusividade e venda casada – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Autora que, inclusive, não se desincumbiu em

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Insurgência da instituição financeira requerida – Acolhimento – Seguro prestamista – Contratação do seguro em instrumento apartado que elide a alegação de abusividade e venda casada – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Autora que, inclusive, não se desincumbiu em comprovar a obrigatoriedade do seguro para a obtenção do financiamento (art. 373, I, do CPC) – Legitimidade da cobrança – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.